Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706974-88.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WASHINGTON SOARES MOREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do DF (id. 31839069), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes no reconhecimento de isenção tributária cumulada com repetição de indébito. O autor foi condenado, ainda, ao pagamento de custas e honorários, estes equivalentes a 10% (dez por cento do valor da causa). Descontente, ele interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 31839072), tece narrativa destacando a sua aposentadoria por invalidez do quadro de pessoal do ente político em outubro de 2018 em razão de patologias neuropsicológicas que, segundo sua tese, caracterizariam alienação mental e, desse modo, ensejariam isenção de imposto de renda, na forma do artigo 6o, inciso XIV, Lei no 7.713/88. Esclarece ser incapaz de gerir sua própria vida profissional e social dada a gravidade e persistência dos sintomas, o que teria sido demonstrado por meio de laudo médico oficial. Entende que as patologias que o acomete seriam espécies do gênero “alienação mental”, compreensão que, segundo sua tese, estaria em conformidade com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, argumentando, ainda, que o seu quadro clínico se caracteriza como incurável. Defende a aplicabilidade ao caso dos entendimentos sumulados pelo Superior Tribunal de Justiça nos verbetes de no 598 e 627 de modo que a sua isenção deveria ser reconhecida, assim como o direito à repetição de indébito tributário desde a concessão de sua aposentadoria. Argumenta, ainda, que a conclusão exarada no laudo da perícia judicial poderia ser mitigada frente a outros elementos de prova, viabilizando a reforma da sentença recorrida. Noutro giro, assevera também fazer jus à redução da base de cálculo da contribuição distrital incidente sobre os seus proventos, nos termos do artigo 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 769/08, naquilo em que excedem ao dobro do teto do regime geral de previdência. Quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, entende que suas patologias já reconhecidas representariam a probabilidade do direito, ao passo que o perigo de dano se caracterizaria diante da diminuição alegadamente indevida de sua renda mensal. Ao final, requer, desde logo, a determinação judicial de que tais retenções sobre os proventos que percebe mensalmente sejam interrompidas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconhecida a inexistência de relação jurídica tributária e determinada a repetição de indébito. Preparo não recolhido em razão do deferimento da gratuidade de justiça. Contrarrazões (id. 31839075). É o relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela provisória, em sede de apelação, consistente na suspensão da exigibilidade de imposto de renda, bem como contribuição previdenciária, sobre os proventos de aposentadoria percebidos pelo autor/apelante, sob o argumento de que estaria caracterizada alienação mental, causa de isenção legal. Embora seja possível, em tese, afastar a cognição exauriente do magistrado sentenciante para, em um juízo de cognição sumária, deferir pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, no presente caso concreto os argumentos deduzidos pela parte recorrente não se prestam para tanto, pois não há como identificar, de imediato, qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia na sentença a ponto de modificar precariamente a sua conclusão. De fato, a partir de um juízo preliminar de cognição, não se vislumbra uma imediata correlação entre o deferimento da aposentadoria por invalidez decorrente de patologias neuropsicológicas e a caracterização de alienação mental prevista em lei como causa de isenção tributária ou de recolhimento de contribuição previdenciária. Frise-se que a presente pretensão, tal como formulada, representa mera repetição daquela deduzida pelo ora apelante anteriormente, por ocasião do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência logo ao início do processo. Em outras palavras, diante da ausência de modificação das circunstâncias fáticas, não há como justificar, nesse estágio do processo, quando já proferida sentença de mérito, a adoção monocraticamente de um juízo preliminar de cognição diferente daquele outrora adotado por esta Relatora (id. 31838978) e por este colegiado (id. 31839007) em sede de agravo de instrumento – mormente quando o autor/apelante se vale dos mesmo argumentos que naquela ocasião restaram afastados. Com efeito, nesta análise inicial, não é possível constatar com o grau de certeza necessário que o quadro clínico indicado se enquadra nas causas de isenção previstas em lei, não estando demonstrada, portanto, a probabilidade do direito. Desse modo, a pretensão revisional deduzida neste apelo deve aguardar o julgamento colegiado para que possa ser apreciada com maior grau de aprofundamento, sendo inviável, no presente caso concreto, em sede de tutela provisória, modificar o julgamento de mérito realizado na origem. Com tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora